Tribunal: TJBA
Processo: 8049533-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049533-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIDALGO

AGRAVADO: SAMIRA FUAD RAYMUNDO

Advogado(s)
:
MARIA EDUARDA MACEDO DE ARAUJO GOES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAR DESCONTOS EM FOLHA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES QUANTO A DECRETOS FEDERAIS E FORMA DE CUMPRIMENTO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO SAFRA (ID 94671728) contra Acórdão (ID 94040863) que negou provimento a Agravo de Instrumento. O aresto atacado manteve decisão que, em ação de superendividamento, deferiu tutela de urgência para limitar os descontos em trinta e cinco por cento dos proventos líquidos da consumidora. O Embargante alega omissões quanto à aplicação de decretos que excluiriam o crédito consignado da repactuação e sobre a necessidade de ofício à fonte pagadora.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se as alegações do Embargante configuram omissões sanáveis pela via dos Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se representam mero inconformismo com a tese jurídica adotada no julgamento.

III. Razões de decidir
3. Os Embargos de Declaração possuem finalidade de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. São cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, e não se prestam à reforma do julgado ou reexame de matéria já decidida.

4. O Acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia. Concluiu-se pela presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, com base na preservação do mínimo existencial e na dignidade da pessoa humana.

5. As supostas omissões apontadas, como a não aplicação de decretos restritivos ou a falta de detalhamento sobre a expedição de ofícios, refletem discordância com os fundamentos jurídicos adotados. A interpretação principiológica da Lei do Superendividamento prevaleceu sobre normas infraconstitucionais em sentido estrito.

6. A pretensão de reexame da matéria de mérito é via inadequada nos aclaratórios. O inconformismo da parte deve ser deduzido por meio do recurso cabível às instâncias superiores.

IV. Dispositivo e tese
Recurso rejeitado.

Tese de julgamento:

1. "Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa quando o acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada a controvérsia, inexistindo os vícios do art. 1.022 do CPC."

2. "A escolha hermenêutica do julgador que privilegia a aplicação de princípios constitucionais e da legislação consumerista em detrimento de decretos regulamentares não configura omissão, mas sim exercício da atividade jurisdicional, insuscetível de revisão via embargos declaratórios."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e REJEITAR O RECURSO
fundamentado no voto da Excelentíssimo Relatora, adiante registrada e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR DE JUSTIÇA